Tribunal: STF
Processo: ARE 1295112
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – BASE DE CÁLCULO DO ICMS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que o sistema de bandeiras tarifárias não alterou a base de cálculo do ICMS no fornecimento de energia elétrica, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa.



    II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    III – Agravo interno desprovido.